Tribunal: STF
Processo: ARE 1494651
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação de Cobrança. Delegada da Polícia Civil. Pedido de integração da CET à base cálculo do adicional de horas extras e noturno. Sentença que “julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para: 1 DETERMINAR ao ESTADO DA BAHIA a inclusão de todas as gratificações permanentes, inclusive a condição especial de trabalho (CET), na base de cálculo do adicional de horas extraordinárias e do adicional noturno; IL. CONDENAR o ESTADO DA BAHIA a pagar a diferença à AUTORA entre os valores que esta deveria ter percebido a título de adicional de horas extras e de adicional noturno, decorrente da inclusão das gratificações permanentes na base de cálculo, e o valor efetivamente pago, montante a ser liquidado em fase própria, tendo como termo inicial 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, com a incidência de juros e correção monetária”. A Administração Pública encontra-se adstrita aos princípios constitucionais inscritos no art. 37 da CF/88. Dentre estes, o princípio da legalidade sedimenta todos os demais princípios que instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas, porquanto a Administração só pode atuar nos limites estabelecidos em lei. O administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. Na espécie, a forma de cálculo das horas extras do servidor policial civil do Estado da Bahia encontra-se delineada no art. 1º da Lei Estadual 8.215/02 que, em sua redação dispõe como parâmetro para cálculo das horas extras tão somente o vencimento base acrescido da gratificação de atividade policial ou outra que, porventura, venha substituí-la. Outrossim, o adicional noturno, previsto no artigo 91 do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, dispõe que o serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor da hora acrescido de 50% (cinquenta por cento), ou seja, na hipótese, o adicional será pago apenas sobre o valor correspondente ao vencimento-base. De todo o exposto, vislumbra-se que a apelada não faz jus ao direito pleiteado, ante a inexistência da regulamentação específica exigida pelo Texto Constitucional. Desta feita, o provimento recursal é medida que se impõe, julgando-se improcedente a demanda. APELAÇÃO PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, e 39, 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente